Tribunal: TJPA
Processo: 0046712-03.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0046712-03.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MARIA PENHA SEABRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
REMESSA NECESSÁRIA.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. ATO CONVOCATÓRIO EM DESCOMPASSO COM O EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-
Não carece de reforma, uma vez que,
a convocação de candidato em descompasso com a previsão no Edital viola a vinculação ao instrumento convocatório, havendo o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que as regras editalícias vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Jurisprudência.

2- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
interposto pelo Município de Belém em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

11423408, por meio da qual confirmei a sentença de piso,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA PENHA SEABRA GONÇALVES.

Inconformado, o recorrente pede a reforma alegando que a autora deveria ter consultado o diário oficial, como ocorreu com os demais candidatos, então não procede nos dias de hoje a alegação da dificuldade na obtenção de qualquer informação sobre o concurso.

Ressalta ainda que agravada deveria ter provado nos presentes autos que cumpriu os requisitos do edital para a posse, caso contrário não tem como ser nomeada.

Menciona que deixou de comparecer no momento de sua convocação e com isso deixou de apresentar a documentação necessária assim como se submeter a exame de aptidão física e mental.

Acrescenta que nos autos da ação judicial não pode presumir que a agravada estava apta no momento da convocação, alega ainda o perigo de pretendentes, visto que estaria sendo criado caso a tese da autora fosse acolhida, pois, bastaria um candidato aprovado não comparecer diante de sua convocação pelo ente público e depois requerer judicialmente sua posse, ignorando todas as regras do edital e as etapas que todo candidato deva se submeter
.

Refere
a questão que não envolve número de vagas prevista no edital, mas sim nomear uma candidata que não se apresentou na sua convocação, provando que naquele momento se encontrava apta para tomar posse, aduz ainda que a desconsideração do edital implica na indevida interferência do judiciário, o que afronta o princípio constitucional da separação dos poderes.

Argumenta que o ente agiu obedecendo ao princípio da legalidade, assim aduz que a sentença deve ser revogada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Dessa forma, requer a reforma
decisão monocrática proferida, a fim de modificar a decisão julgando pelo provimento ao recurso de agravo interno, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça recursal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.11900251)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não comportam

acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

Conforme destacado no
decisum
agravado
, eis que a agravada foi aprovada e classifica em 46º lugar para o cargo de Técnico em Enfermagem – Zona Urbana, consoante 2º Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Belém (Id. 11013769 - Pág. 3), no Processo Seletivo nº 001/2011 (Id. 11013766), promovido pela Prefeitura Municipal de Belém, que ofertou duzentas e trinta e quatro vagas de ampla concorrência para o cargo pretendido.

Cabe destacar novamente, sobre o referido tema o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que as regras editalícias vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018,

senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem se trata de mandado de segurança objetivando a nomeação/contratação em decorrência de processo seletivo simplificado de que participou a parte impetrante. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança.
II -
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel.

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.

III - In casu, verifica-se que a exigência da observância do lapso de três dias para a prática de ato dentro do certame diz respeito apenas em relação à convocação e à entrega da documentação necessária à contratação.

IV - No tocante ao curso de formação, o edital estabelece informações quanto ao curso de formação. O candidato deverá acompanhar o site ACADEJUC - http://www.sjc.sc.gov.br/acadjuc - onde será divulgado nos próximos dias o local e o período para a realização do curso. V - Quanto à mencionada previsão editalícia e sua observância pela administração pública, o Tribunal local assim se pronunciou (fls. 168-180): "(...) Por isso, não há dúvida de que o período de "carência de 03 dias úteis entre o ato de convocação e a data e horário de comparecimento do ato de convocação", previsto no subitem 7.1.1, do Edital do Processo Seletivo n. 003/2017/SJC, se restringe à convocação do candidato para a entrega da documentação necessária à contratação, vale dizer, o prazo de três (03) dias úteis é concedido, evidentemente, para que o candidato disponha de tempo hábil para reunir toda a documentação exigida para a formalização do contrato temporário, nada dispondo as normas editalícias acerca de idêntico prazo para o início do Curso de Formação. Aliás, nos termos do subitem 9.1, do referido Edital n. 003/2017/SCJ, "Após a entrega da documentação para a contratação, os (a) candidatos (a) serão convocados para o curso de formação iniciar, e "A data e Local para a realização do curso de formação serão divulgados no site www.sjc.sc.gov.br/acadejuc" (subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC). Na espécie, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, no dia 28/03/2018, publicou no sítio www.sjc.sc.gov.br/acadejuc, conforme determinado pelo subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC, o Informativo n. 004/2018/ACADEJUC, fixando "as regras gerais e prazos para o Curso de Formação Inicial para Agentes Penitenciários e Servidores do Quadro Técnico classificados nos Processos Seletivos dos Editais N°s 010/2016, 019/2017, 022/2017, 003/2016, 003/2017,019/2017", e informou, ainda, que o Curso de Formação Inicial para os Agentes Penitenciários teria início no dia 02/04/2018 (...)"

VI - Esta Corte Superior considera que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Nesse sentido: REsp n. 1.645.213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/04/2017; RMS n. 47.159/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.) VII - Em atenção ao parecer do d. Ministério Público Federal, na hipótese dos autos, não há previsão editalícia para a convocação pessoal para o início do curso de formação e, além disso, não há que se falar em lapso temporal considerável, uma vez que, como bem explicitado pela Corte de Origem: a) em 15/3/2018 o candidato compareceu ao local previsto, remetendo a documentação exigida; b) em 28/3/2018 foi publicado, no site oficial, informações quanto ao início do curso de formação; e c) em 2/4/2018, início do curso de formação. VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

A propósito
, como bem destacou a decisão,
a forma de divulgação do 3º Edital de Convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 001/2011 ocorreu sem a devida observância das regras dispostas no item 15, subitem 15.1 do Edital nº 008/2011 (Id. 11013766), segundo o qual os resultados de cada etapa, editais e comunicados seriam divulgados no site da CETAP (Banca Examinadora) e do Município de Belém:

“
12.1 Os resultados de cata etapa do presente Processo Seletivo, bem como todas as comunicações oficiais de interesse dos candidatos, serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br e http://www.belém.pa.gob.b
r”

Assim, como foi mencionado na decisão recorrida, o

“o edital nº 008/2011 é perfeitamente claro e objetivo quanto aos critérios que norteariam a publicidade dos editais, comunicados e demais atos convocatórios expedidos durante o período de validade do certame, motivo pelo qual a publicação unicamente no Diário Oficial do Município não tem o condão de substituir a divulgação no website da Banca Examinadora e no endereço online oficial do Município de Belém, na forma prevista pelo subitem 15.1 do Edital de regência”
(Id. 11160062), estado

ainda a decisão em sintonia com parecer ministerial.

Nesse sentido, citei o julgado explicitando o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO CONVOCATÓRIO EM DESCOMPASSO COM O ITEM 14 DO EDITAL, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A convocação de candidato se deu em descompasso com o previsto no edital do certame tendo em vista que somente foi convocado por intermédio de publicação no diário oficial do estado e por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Parauapebas, deixando de publicar sua convocação no sítio da FADESP, violando assim os princípios da vinculação ao edital, da publicidade e da razoabilidade.

2- Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade. (10232948, 10232948, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, publicado em 2022-07-13)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023